Tribunal: STJ
Processo: 5028800-29.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831399 - SP
(2025/0008278-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 91aeca79-15d5-4f3d-a03b-1f06bfda3508

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 91aeca79-15d5-4f3d-a03b-1f06bfda3508

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831399 - SP (2025
/0008278-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470

RICARDO CHAMON - SP333671
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022-
.
CPC/2015)
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WBR INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. contra acórdão da Primeira Turma, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fls. 5.042/5.043):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM
SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 779 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
1. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do
é a sede própria
art. 1.030,
CPC/2015
para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada no paradigma
Documento eletrônico VDA53265048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:18
Código de Controle do Documento: 35114739-d6c3-40d1-9194-5c870a408d58

repetitivo em face de realidade do processo.
2. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão do Tribunal de
origem é o de que o acórdão recorrido está em sintonia com precedente
obrigatório formado no julgamento do
(Tema 779 do STJ),
REsp 1.221.170/PR
segundo o qual "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
3. A menção na decisão regional da existência de outro óbice de admissibilidade
do recurso especial relacionado com esse mesmo capítulo da irresignação não
guarda autonomia a justificar o cabimento do agravo dirigido a esta Corte
Superior.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "fica prejudicada a análise da
matéria do presente recurso especial, inclusive no tocante à apontada ofensa ao
e 1.022 do CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no
art. 489
repetitivo" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.065.389/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
5. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição, "pois, ao
mesmo tempo em que reconhece expressamente que a controvérsia se assenta em dois
pilares jurídicos autônomos – (i) a essencialidade dos insumos e (ii) a natureza jurídica das
despesas acessórias aos contratos de locação –, limita-se a adotar raciocínio genérico
fundado exclusivamente no
que trata apenas do primeiro aspecto' (e-STJ fl.
Tema 779/STJ,
5.056).
Argumenta ser omisso o acórdão embargado, ao argumento de que
a "controvérsia não se limita à discussão sobre a essencialidade ou relevância dos insumos
– matéria tratada no
–
Tema 779/STJ
, mas envolve, de modo autônomo e prévio, a
interpretação jurídica do conceito de 'aluguel' no âmbito civil, para fins de aplicação
tributária" (e-STJ fl. 5.056).
Segue afirmando ser "possível concluir que TODOS os valores que
compõem a precificação do contrato de locação, tais como IPTU e condominiais,
exemplificadamente, correspondentes à remuneração paga ao locatário em favor do locador
pela utilização do bem objeto da avença possui natureza jurídica de aluguel na acepção da
palavra, seja por si ou por constituir um acessório ao principal, devendo ser passíveis de
gerar créditos de PIS/COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso IV da
e
Lei no 10.637/2002
da
argumento não foi analisado (omissão) pela D. Turma Julgadora" (e-
Lei no 10.833/2003,
STJ fl. 5.058).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 5.072).
Documento eletrônico VDA53265048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:18
Código de Controle do Documento: 35114739-d6c3-40d1-9194-5c870a408d58

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022-CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No voto condutor do julgado, apresenta-se claro o entendimento da
turma julgadora no sentido do não cabimento do agravo em recurso especial, pois "a
menção à aplicação das Súmula 7 do STJ, no julgado que examinou a admissibilidade
do apelo nobre, refere-se à questão debatida no Tema 779 do STJ, pois a contribuinte
busca, em essência, comprovar a essencialidade das despesas referidas na inicial
enquanto insumos para fins de obter o direito ao crédito de PIS e COFINS,
evidenciando que o recurso correto a ser veiculado pela parte era mesmo o agravo
interno perante o Tribunal de origem" (e-STJ fl. 5.046).
A parte embargante, sob o argumento de contradição e omissão,
pretende ver, em última análise, reconhecido como insumos, para fins de obtenção de
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, "todos os valores que compõem a
precificação do contrato de locação" (e-STJ fl. 5.058), o que se mostra incabível na
presente via especial, conforme amplamente exposto no acórdão embargado.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente
infringente e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos
de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:18
Código de Controle do Documento: 35114739-d6c3-40d1-9194-5c870a408d58

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.831.399 / SP
Número Registro: 2025/0008278-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50288002920214036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS : MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54843846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 3fd75d88-b6d6-4d85-891a-996ef1fc288b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: 3fd75d88-b6d6-4d85-891a-996ef1fc288b